Tribunal: STF
Processo: HC 184005
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Sérgio Bruno Araújo Rebouças e outros, em favor de Alysson Martins de Farias, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 120.769/CE.
    Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Ceará ofereceu denúncia em face do paciente e de outras trinta e seis pessoas pela suposta participação em esquema fraudulento de licitações no município de São Gonçalo do Amarante/CE, atribuindo-lhes a prática dos delitos de formação de quadrilha, falsificação de documento público, peculato, inserção de dados falsos em sistema de informações e lavagem de dinheiro (eDOC 2, pp. 36 – 50, eDOC 3, eDOC 4 e eDOC 5).
    Nos autos da Ação Penal de fundo (Processo nº. 0007588-24.2014.8.06.0164-0), o juízo de origem, em 26.6.2014, proferiu decisão para receber a exordial acusatória (eDOC 9, pp. 25 – 30). 
    Apresentadas as respostas pelos acusados, a referida decisão foi ratificada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gonçalo do Amarante/CE (eDOC 2, pp. 31 – 34) em 7.5.2019, motivando a impetração de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (eDOC 2, pp. 1 – 19).
    Nas razões daquele writ, a defesa alegou que a denúncia não individualizara a conduta do paciente, tampouco contara com lastro probatório mínimo que comprovasse sua intervenção nos fatos narrados.
    Indeferida a liminar no HC n. 0629763-91.2019.8.06.0000, que tramitou no TJCE (eDOC 2, pp. 23 – 26), a Corte local conheceu do writ para, no mérito, denegar a ordem (eDOC 41, pp. 19 – 28).
    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus (RHC 120.769/CE) no STJ, advindo decisão monocrática do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do TJ/PE, que negou provimento ao recurso (eDOC 51, p. 56).
    Ato contínuo, combatendo o decisium supramencionado, se interpôs Agravo Regimental (eDOC 52, pp. 1 – 12), o qual foi seguido por decisão de desprovimento da Quinta Turma do STJ. Confira-se a ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
    II – No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso ordinário em habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segunda a qual é inviável agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido.” (eDOC 52, p. 51)
    Eis o ato apontado como coator na presente impetração (eDOC 1).
    Nesta Corte, assenta que “não há, ao longo da narrativa da denúncia, nenhuma conduta criminosa individualizada em desfavor do ora Paciente, de modo que se verifica a absoluta inépcia da inicial acusatória” (p. 6), bem como assevera que “não existe qualquer elemento apto a configurar a responsabilidade penal (autoria) do Sr. ALYSSON FARIAS em qualquer fato apontado na denúncia, já que a exordial não aponta qualquer indício ou descrição sobre isso” (p. 15). 
    Nesse sentido, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender o curso do Processo n. 0007588-24.2014.8.06.0164-0, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gonçalo do Amarante/CE. No mérito, requer seja concedida a ordem para trancar a ação penal de fundo. Subsidiariamente, pugna pela declaração de nulidade do processo.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Inicialmente, importa trazer à baila, no que é pertinente, a decisão de recebimento da denúncia:
    “Trata-se de DENÚNCIA apresentada pelo Ministério Público em desfavor dos acusados em epígrafe.
    Sustenta o Ministério Público que os promovidos formaram uma quadrilha especializada em fraudar procedimentos licitatórios. Alegam que os promovidos se utilizaram de várias empresas fantasmas para uma série de atos criminosos, dentre eles a emissão de documentos falsos e a participação fraudulenta em licitações
    […]
    Afirma ainda que durante o período investigado, participaram da Comissão de Licitação de São Gonçalo do Amarante, os seguintes servidores: GLEIRIANE UCHOA ROCHA, CÉSAR GONÇALVES SOARES, EVANGELISTA SOARES RODRIGUES, MARIA IVANISSE CUNHA MOREIRA, ALYSSON MARTINS DE FARIAS, MARIA DE FÁTIMA MENDES BARBOSA e JAIME SARAIVA FILHO.
    […]
    As alegações firmadas pelo Ministério Público demonstram indícios suficientes para o recebimento da denúncia em relação a todos os acusados, sendo patente os acusados tiveram participações diferenciadas que serão melhor aprofundadas durante a instrução.
     [...]
    As afirmações do Ministério Público, em tese, demonstram a prática de delitos contra a administração pública, dentre eles fraudes a licitações, falsificações, e desvio direto de verbas públicas, tendo os indícios documentais (recibos, assinaturas, cheques) e verbais (depoimentos colhidos) apontado para o nome de todos os denunciados.
    Existe, portanto, justa causa para o recebimento da denúncia.” (eDOC 9, p. 26 e pp. 29 – 30, grifei)
    Por sua vez, a decisão que ratificou o recebimento da denúncia e designou audiências para oitiva das testemunhas consignou o seguinte:
    “As alegações preliminares do(s) acusado(s) não dão conta de qualquer hipótese capaz de levar à absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.
    Não há, in casu, certeza absoluta sobre a ausência da prática do crime descrito na denúncia, dependendo de dilação probatória para a caracterização de tal circunstância, imperando nesta fase do processo o princípio do in dubio pro societate (…).” (eDOC 2, p. 32, grifei)
    Dos fragmentos colecionados, depreende-se que o juízo de origem, em duas oportunidades, considerou os elementos carreados na denúncia – tanto em relação à narrativa que qualifica os acusados e as ações a ele imputadas, quando em relação às provas pré-constituídas – aptos a iniciarem o deslinde da ação penal, abrido caminho para a instrução processual e consequente análise aprofundada, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, de fatos e provas.
    O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por sua vez, ao enfrentar a questão de fundo, quando da apreciação do mérito do HC n. 0629763-91.2019.8.06.0000, impetrado por Alysson Martins de Farias, proferiu acórdão denegatório nos seguintes termos:
    “EMENTA: PENAS E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PECULATO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. LAVAGEM DE DINHEIRO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ESTAMPADOS NO ART. 41 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Busca o impetrante o trancamento da ação penal em curso em desfavor do paciente, aduzindo a falta de justa causa a amparas a persecução criminal, e ainda ante a inépcia da peça delatória. 2. A sugerida inépcia da inicial que não autorizaria o recebimento da denúncia, ex-vi do art. 395, I, do CPP, inocorre in casu, vez que a peça acusatória narra fato típico, antijurídico e culpável, com a lógica pertinente, suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado e a qualificação do crime. 3. Do exame dos autos extrai-se que na denúncia estão devidamente presentes os requisitos elencados no art. 41 do CPP, a saber: a narrativa da ação criminosa; a classificação jurídica do fato; e a qualificação do acusado. 3. A denúncia, como peça vestibular da ação penal e fruto de procedimento investigativo prévio, somente relata os indícios da ocorrência de uma eventual ação criminosa, fatos que serão devidamente apreciados durante a instrução criminal. Vale dizer que a existência de quaisquer indícios de autoria e materialidade do fato criminoso configura a justa causa e autoriza o recebimento da peça delatória, como foi o que ocorreu no caso em deslinde, restando inviável o trancamento da ação penal. 4. Ordem conhecida e denegada.” (eDOC 41, p. 19, grifei).
    Extrai-se do excerto que os indícios de autoria e materialidade apresentados na inicial acusatória, bem como a lógica com que os fatos criminosos foram narrados, consideradas as circunstâncias, foram valorados de modo a atestar a aptidão para o recebimento da denúncia.
    Em outras palavras, as instâncias originárias, sabidamente mais próximas dos fatos e das provas que constituem os autos de fundo, consideraram, em pelo menos três oportunidades, que há justa causa para a ação penal e que a denúncia não é inepta, não havendo de se falar, portanto, no trancamento da ação penal. 
    Nada obstante, nas razões do presente HC, o paciente é enfático ao afirmar que “é patente, no caso, a ausência de individualização mínima da conduta do Paciente, acusado exclusivamente (supõe-se, pois nem isso está especificado) em virtude de sua condição formal de Secretário de Saúde e membro da comissão de licitações, assim como a falta de subsídios probatórios mínimos quanto a alguma intervenção sua nos hipotéticos fatos narrados na denúncia” (p. 5).
    Pois bem.
    Em extensa narrativa, o Ministério Público do Estado do Ceará descreveu, com amparo em farta prova documental e testemunhal, a articulação de esquema de fraudes a procedimentos licitatórios em diversos municípios do interior do Ceará, sublinhando que o modus operandi da prática criminosa consistia, dentre outros fatores, na utilização de empresas fantasma, constituídas em nome de laranjas – inclusive, em alguns casos, por meio da falsificação de seus documentos pessoais –, para o fim específico de fraudar licitações, desviar e lavar dinheiro. Isso por um período superior a cinco anos.
    Nesse ínterim, descreve a relação dos denunciados com a constituição das empresas DIMETAL – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., CONSTRUTORA VECTOR LTDA., HERVAL CONSTRUÇÕES LTDA., VERSÁTIL CONSTRUTORA LTDA., HENCLA CONSTRUÇÕES LTDA., MÁXIMUS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA., VIANA CONSTRUÇÕES LTDA., SERVIS CONSTRUÇÕES LTDA. e CONSTRUTORA ITAGUAÇU LTDA. ME., utilizadas no Município de São Gonçalo do Amarante/CE.
    Assenta, nesse ponto, que “a QUADRILHA, através das empresas constituídas para tal finalidade, participaram, concorrendo entre si em centenas de licitações, isso quando não eram beneficiadas diretamente, fraudando o caráter competitivo dos certames, razão pela qual estão a faturar/acumular verdadeiras fortunas em detrimento do patrimônio público, tudo com pleno conhecimento e anuência de agentes políticos e servidores públicos municipais” (eDOC 3, pp. 7 – 8, grifei). 
    Com relação ao paciente, Alysson Martins de Farias, a denúncia o qualifica como parte do “núcleo interno das administrações municipais, composto pelo Prefeito, vice-prefeito, Secretários, servidores públicos e terceiros beneficiários, à época dos fatos” (eDOC 3, p. 15). Veja-se:
    “Identificados como beneficiários e/ou concorrentes para consumação dos delitos contra a administração pública (núcleo interno), temos: (…) ALYSSON MARTIS DE FARIAS, JOSÉ PAULO DE SOUZA LEITE JUCÁ, MARIA DE FÁTIMA MENDES BARBOSA, ANTÔNIO ISRAEL PINHEIRO e FLÁVIO DE ARAUJO BARBOSA.” (eDOC 3, p. 16, grifei)
    Ainda, a exordial estabelece a seu respeito o seguinte:
    “Com efeito, restando acostados aos autos cópia dos procedimentos licitatórios forjados da forma descrita nestes autos, resta evidente que se mostra desnecessário especificar sobre a fraude em casa um deles, bastando se conhecer as ligações entre as empresas e a forma como se conduziram tais procedimentos licitatórios, tudo, vergonhosamente, com o beneplácito do Procurador Geral do Município, Jackson Nunes Agostinho, ora denunciado.
    Registre-se, neste particular, que, no período compreendido como 2007/2012, participaram como membros da comissão de licitações de São Gonçalo do Amarante, os seguintes servidores: Gleiriane Uchoa Rocha, Cesar Gonçalves Soares, Evangelista Soares Rodrigues, Maria Ivanise Cunha Moreira, Alisson Martins de Farias, Maria de Fátima Mendes Barbosa e Jaime Saraiva Filho, conforme prova documental anexa.
    Aqui já resta evidente a participação dos membros da comissão de licitações nos crimes perpetrados contra o patrimônio público, especialmente quando confrontados com o depoimento prestado pela denunciada Carúzia Barbosa da Costa e os supostos ‘sócios’ das empresas ‘fantasmas’, como restou anotado.” (eDOC 3, pp. 42 – 43, grifei)
    Nesse particular, cumpre transcrever o depoimento prestado por Carúzia Barbosa da Costa, reproduzido na denúncia, no que se mostra pertinente:
    “QUE, anteriormente, trabalhou como administradora da empresa DIMETAL – CONSTRUÇÕES e CONSTRUTORA VECTOR; (…) QUE passou a administrar a DIMETAL porque seria mais fácil ‘entrar’ nas prefeituras COM LICITAÇÕES, as chances seriam maiores... (…) QUE, quando ‘vencia’ licitações, sabendo que as empresas não tinham como executar as obras, pois não tinham estrutura, já ‘entregava’ a execução a alguém daquele município, muitas vezes mantendo contato prévio... 
    […]
    Inquirida sobre os processos licitatórios, respondeu:
    QUE as licitações chegavam prontas no escritório onde a interroganda ficava e lá ela distribuía as assinaturas... QUE algumas licitações vinham prontas, com a assinatura de todos, faltando apenas as assinaturas das empresas, e outras vinham para coleta das assinaturas das empresas, faltando os demais assinarem... QUE O FERNANDO ERA A PESSOA QUE TRAZIA AS LICITAÇÕES ATÉ O ESCRITÓRIO, ISSO NO CASO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE...” (eDOC 3, pp. 33 – 35, grifei)
    Prosseguindo, a exordial acusatória consigna:
    “Somente para exemplificar, temos na sequência a licitação na modalidade de Carta Convite n. 04/2008 – SESA, anexa, fls. 696/700, cujo objeto é a ‘construção de uma unidade básica de saúde no distrito de (ilegível)’, onde concorreram entre si as seguintes empresas: MAXIMUS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA., CONSTRUTORA VECTOR LTDA. E DIMETAL – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., todas manipuladas pelos integrantes da organização criminosa, conforme liames relacionados acima. Nesta oportunidade, constam como membros da Comissão de Licitações: Presidente: Gleiriane Uchoa Rocha. Membros: Evangelista Soares Rodrigues e Mauro Alves de Oliveira, todos nomeados por ato do Prefeito Municipal Walter Ramos de Araújo Júnior, portaria – CML – n. 0201005, de 02 de janeiro de 2008, fls. 671.
    Como secretário responsável figura o Denunciado ALYSSON MARTINS FARIAS. O processo licitatório foi deflagrado, com atesto de divulgação dos atos firmado pelo Denunciado César Gonçalves Soares, as empresas ‘concorrentes’ recebem o convite na mesma data (14 de maio de 2008), apresentam suas propostas datadas de 25 de maio de 2008, culminando com o julgamento e homologação da empresa DIMETAL – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. como vencedora (eDOC 4, pp. 4 – 5, grifei) 
    […]
    Verdadeiramente um escárnio com participação direta, inicialmente, dos Denunciados que idealizaram a constituição da empresa para tal finalidade, seguidos dos membros da comissão de licitação que permitiram e anuíram com a fraude nos procedimentos licitatórios, dos Secretários Municipais que ordenaram e se beneficiaram dos recursos desviados, do Prefeito Municipal e seu Tesoureiro que assinaram os cheques públicos (Atos de Gestão), inclusive fazendo endosso direto, algumas vezes, e daqueles que se beneficiaram financeiramente da fraude, todos fartamente qualificados na presente denúncia (eDOC 4, p. 13, grifei).”
    Avança:
    “A versão de desconhecimento dos fatos é absolutamente inconsistente, mesmo que emanadas dos denunciados que exerciam cargos de Secretários Municipais, tendo em vista que participaram desde a formatação do processo licitatório, inclusive quando da homologação, até a formalização dos processos de pagamento.” (eDOC 5, p. 35, grifei)
    E conclui:
    “Os servidores públicos de São Gonçalo do Amarante (…) ALYSSON MARTINS DE FARIAS, JOSÉ PAULO DE SOUZA LEITE JUCÁ, MARIA DE FÁTIMA MENDES BARBOSA, ANTÔNIO ISRAEL PINHEIRO, FLÁVIO DE ARAUJO BARBOSA, GLAUCIA MARIA ALVES DE ANDRADE LIMA, EMILIA ALVES DE CASTRO e MARIA IVANISE CUNHA MOREIRA, integrantes do núcleo interno da quadrilha, que exercendo funções relevantes na administração municipal, concorreram diretamente para concretização das condutas delituosas, assinando cheques e contratos, procedendo a lançamentos contábeis falsos, ilegais e criminosos, certificando e inserindo declaração falsa sobre fato juridicamente relevante, fazendo uso de documentos falsos, concorrendo diretamente para cometimento dos crimes de peculato, falsidade ideológica, inserção de dados falsos no banco de dados da administração pública, fraude ao processo licitatório e favorecendo a lavagem de dinheiro, quando não se beneficiavam diretamente dos valores desviados, como revelado acima, viabilizando o enriquecimento ilícito próprio e de terceiros, todos agindo com DOLO INTERNSO, pois conhecedores da ilicitude de suas condutas.
    MAURO ALVES DE OLIVEIRA, GLEIRIANE UCHOA ROCHA, EVANGELISTA SOARES RODRIGUES, CESAR GONÇALVES SOARES, ALYSSON MARTINS FARIAS, MARIA IVANISE CUNHA MOREIRA, MICAL TARCIS DIAS DA SILVA e JAIME SARAIVA FILHO, integrantes da comissão de licitação à época dos fatos, conforme portarias e processos licitatórios anexos, figuram como responsáveis direitos pelas fraudes perpetradas contra a administração pública, violando frontalmente os termos da Lei n. 8.666/93, isso em dezenas de processos licitatórios em que as empresas investigadas ‘participaram’, 62 (Sessenta e duas) no total, conforme referidos processos em mídia encaminhada pela administração municipal, CD-ROM anexo, agindo de maneira orquestrada com o Procurador Geral do Município, JOSÉ JACKSON NUNES AGOSTINHO, sem se descurar de que suas ações viabilizavam ou permitiam a prática dos demais delitos, na forma preconizada no Art. 29 do CP.” (eDOC 5, pp. 39 – 40, grifei)
    Patente que a denúncia, para atender aos requisitos que lhe ordena o art. 41 do Código de Processo Penal, deve conseguir indicar o local, o tempo e o modo das ações imputadas, relacionando tais circunstâncias a quem supostamente as pratica. Isso, é claro, sem pretensão de exaurimento, tendo em vista que o aprofundamento na matéria fático-probatória é o objeto por excelência da instrução processual.
    Em assim sendo, os indícios suficientes de autoria e materialidade bastam para que o juízo competente receba a denúncia, sem que, com isso, corra-se o risco de dar vazão a uma acusação inepta contra a qual o denunciado não seja sequer capaz de se defender.
    No caso concreto, verifico que o Parquet, em mais de uma oportunidade, destacou a atuação do paciente como concorrente direta para as fraudes dos procedimentos licitatórios, seja como membro de Comissão, autorizando-as, seja como Secretário Municipal, ordenando-as. Inclusive, delimita, mesmo que a título de exemplo, o(s) processo(s) licitatórios de que participou. 
    Nessa toada, a denúncia não se mostra inepta, bem como a conduta do paciente encontra-se devidamente individualizada para a finalidade inicial que a peça acusatória assume.
    Por outro lado, a suposta participação do paciente no esquema criminoso é extraída de prova testemunhal e da documentação referente aos processos licitatórios dos quais fez parte. Destarte, presente lastro probatório mínimo a amparar a pretensão ministerial, não há de se falar em nulidade por ausência de justa causa para a ação penal. 
    Importa consignar que, segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. 
    No ponto, destaco os seguintes precedentes: 
    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 
    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime.
    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa.
    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).
    5. Agravo regimental desprovido (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017).”
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. 
    II – A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 
    III – O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. 
    IV – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 
    V – Recurso ao qual se nega provimento (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26.4.2017).”
    A análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente. 
    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário. 
    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal: 
    “A ação de ‘habeas corpus’ - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal (STF, HC 92.887, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.9.2009).”
    Com efeito, no caso concreto, não é possível decidir pelo trancamento do processo penal, ante a indiscutível necessidade de se imiscuir, profundamente, no conjunto fático-probatório dos autos, ao se considerar o momento procedimental na origem e os limites cognitivos do habeas corpus em Tribunal Superior.
    Por fim, tendo sido realizadas diligências iniciais como a prisão temporária e a quebra de sigilo bancário dos acusados, ressalto que o feito de origem já está em fase de instrução probatória, marcada pela oitiva das testemunhas. 
    Nesse ínterim, mormente quando se considera que o juízo de origem já se debruçou sobre as hipóteses ventiladas na inicial do presente writ em três oportunidades, observa-se um progressivo distanciamento entre o momento da denúncia e a fase atual do processo, contribuindo para a conclusão de que o trancamento da ação de fundo é injustificado.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente